Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. CONSTATAÇÃO DE OUTRO FÁRMACO AINDA NÃO UTILIZADO PELA PACIENTE. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
1. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não indicação clínica do tratamento pleiteado.
3. Ausente a imprescindibilidade do tratamento requerido, tendo em vista que existe medicamento indicado para tratar a comorbidade, e ainda não foi utilizado pela paciente.
4. Negou-se provimento ao apelo.